Tribunal: TCU
Processo: 036.758/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13873/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.758/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Monica Pereira de Souza (XXX.312.381-XX); Nair Goncalves Barbosa (XXX.489.558-XX); Neuza Maria da Silveira Vignolis (XXX.933.859-XX); Nilson de Paula Pereira (XXX.397.631-XX); Osmar Pereira de Moraes (XXX.804.674-XX); Paulo Afonso Rabelo (XXX.993.207-XX); Paulo Jaime Souza Alheiros (XXX.292.774-XX); Paulo Lucas da Rocha (XXX.341.151-XX); Paulo Rubens Soares Faro (XXX.146.151-XX); Radilma Alves dos Santos (XXX.050.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.